Tribunal: STF
Processo: RE 1329079
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral - TSE assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE FUNCIONAL. ARTS. 14, § 5º, DA CF E 1º, § 2º, DA LC Nº 64/90. VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DENTRO DO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES ANTERIORES À ELEIÇÃO. TERCEIRO MANDATO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.



    1. Na espécie, o TRE/GO deu provimento ao recurso eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral para reformar a sentença e indeferir o registro de candidatura de Renis César de Oliveira para o cargo de prefeito do Município de Itajá/GO, nas eleições de 2020, com fulcro no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal.



    2. O candidato, na qualidade de vice-prefeito, substituiu o titular por 13 (treze) dias, no período de 28.4.2016 a 10.5.2016. Disputou o pleito em outubro de 2016 e sagrou-se vencedor, vindo a exercer a Chefia do Poder Executivo do Município de Itajá/GO no quadriênio de 2017-2020. Com base nisso, entendeu o Tribunal a quo ser inviável a candidatura voltada à reeleição ao cargo de prefeito do referido município, por configurar terceiro mandato vedado.



    3. Consoante entendimento desta Corte Superior, ‘o instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa na condução do Executivo, razão pela qual a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Portanto, ambos os princípios – continuidade administrativa e republicanismo – condicionam a interpretação e a aplicação teleológica do art. 14, § 5°, da Constituição’ (REspe nº 109-75/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, Rel. designado Min. Gilmar Mendes, PSESS em 14.12.2016).



    4. Não obstante compreenda que a análise dos casos envolvendo o § 5º do art. 14 da Constituição Federal e o art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 mereça verificação setorizada e aliada à técnica do ônus probatório, esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 0600162-96/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, ocorrido em 15.12.2020 - e no qual fiquei vencido - ratificou a jurisprudência firmada no sentido de que a assunção do mandato do titular por substituição ou sucessão, dentro do período de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, atrai a possibilidade de somente uma eleição subsequente. Ressalva de entendimento do Relator.



    5. A manutenção do indeferimento do registro de candidatura Renis César de Oliveira, candidato mais votado para o cargo de prefeito no Município de Itajá/GO, acarreta a convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.



    6. Recurso especial desprovido, com determinação de convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Itajá/GO, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral” (págs. 168-169 do documento eletrônico 3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 275-276 do documento eletrônico 3).



    Neste RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5°, LIV e § 2°, e 14, § 5°, § 6° e § 7°, da mesma Carta Magna.



     



    Para tanto, relata que:



    “(i) no pleito de 2012, o requerente foi eleito Vice-Prefeito (quadriênio 2013-2016);



    (ii) o então Prefeito foi afastado do cargo por 13 (treze) dias, no período de 28.4.2016 a 10.5.2016, em razão de decisão cautelar da Justiça Comum, proferida em ação de improbidade administrativa;



    (iii) nas Eleições de 2016, então Vice-Prefeito, o requerente concorreu ao cargo de Prefeito, sendo eleito para o mandato 2017-2020; e



    (iv) em 2020, na titularidade do cargo de Prefeito, candidatou-se e foi reeleito com 50,10% dos votos válidos.”



    Sustenta que durante a substituição do titular no brevíssimo período de 28/4/2016 a 10/5/2016, em razão do afastamento cautelar do Prefeito por decisão em processo judicial de improbidade administrativa, não foram praticados atos de governo ou de gestão.



    Aduz ser inequívoco que 



    “[h]ouve substituição precária (em razão do afastamento judicial do Prefeito) e provisória (pelo curto período de 13 dias), em época muito distante do início do período eleitoral (registro de candidatura em 15.8.2016). 



    Sendo esse o cenário, com todo o respeito, não há se falar na incidência da inelegibilidade do art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição, pois tal limitação ao jus honorum não incide nos casos de exercício temporário e precário do mandato” (pág. 7 do doc. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos verifico que o recurso merece prosperar. 



    No presente caso, tem-se a imposição da inelegibilidade ao candidato mais votado pelos eleitores de Itajá/GO, no pleito em que buscava sua reeleição ao cargo de Prefeito.



    A apontada inelegibilidade refere-se ao impedimento de exercer o “terceiro mandato” no mesmo cargo, uma vez que criou-se, jurisprudencialmente, o mandato ficto, sendo este, aquele no qual o vice-chefe do Executivo que tiver sucedido ou substituído o titular poderá reeleger-se para um único período subsequente.



    A questão não é tão antiga na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois o instituto da reeleição foi inaugurado, na Carta de 1988, pela Emenda Constitucional 16/1997, que, segundo matérias jornalísticas à época, teria sido aprovada por um alto custo financeiro (Deputado diz que vendeu seu voto a favor da reeleição por R$ 200 mil – Folha de SP – Fernando Rodrigues – publicada em 13/5/1997 – disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/pre_mer_voto_1.htmhttps://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/pre_mer_voto_1.htmhttps://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/pre_mer_voto_1.htmhttps://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/pre_mer_voto_1.htmhttps://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/pre_mer_voto_1.htm )



    Ainda que seja um tema recente, tendo em vista a existência bicentenária da Suprema Corte, a questão relativa à sucessão ou substituição já mereceu análises que resultaram em entendimentos diversos.



    Ao apreciar o caso paradigma, que tratou da sucessão de Mário Covas por Geraldo Alckmin, em decorrência da morte daquele, então titular da chefia do Poder Executivo do Estado de São Paulo, o Plenário do STF assentou que “o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão”. Vejamos:



    “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-GOVERNADOR ELEITO DUAS VEZES CONSECUTIVAS: EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR POR SUCESSÃO DO TITULAR: REELEIÇÃO: POSSIBILIDADE. CF, art. 14, § 5º. I. – Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. II. – Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da Constituição Federal. III. – RE conhecidos e improvidos” (RE 366.488/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; grifei).



    Em sentido oposto, há decisões no sentido de que “os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente” (RE 464.277-AgR/SE, Rel. Min. Ayres Britto).



    Também já me pronunciei pela inelegibilidade do vice-prefeito que assume as funções do titular, afirmando ser “improfícua a discussão da ocorrência de substituição ou sucessão” (RE 756.073-AgR/PI, de minha relatoria).



     No entanto, o presente caso merece um distinguish, tendo em vista dois pontos notáveis: (i) o recorrente assumiu o cargo de Prefeito em decorrência de decisão judicial que afastou temporariamente o titular; (ii) a assunção do cargou deu-se de forma precária, por apenas 13 dias, durante os quais não teria sido realizado nenhum ato de gestão.



     Com efeito, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já flexibilizou seu entendimento no julgamento do REspE 34.560/MA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, ao decidir que não configura hipótese de terceiro mandato a ascensão ao cargo por força de decisão judicial, revogada 3 dias depois, em virtude do seu caráter temporário. Confira-se:



    “ELEIÇÕES 2008. Agravo regimental no recurso especial. Registro de candidatura ao cargo de prefeito. Inelegibilidade. Art. 14, § 5º, da Constituição Federal. Terceiro mandato. Não-configuração. Ascensão ao cargo por força de decisão judicial, revogada três dias depois. Caráter temporário. Precedentes. Agravos regimentais desprovidos, mantendo-se o deferimento do registro.”



    Isso porque o cumprimento de decisão judicial que afasta o Prefeito trás como consequência legal a assunção do comando do Executivo local pelo Vice-Prefeito, sendo inexigível a realização de conduta diversa por parte deste, em analogia à excludente de ilicitude prevista no Código Penal. 



    Aceitar que uma decisão judicial precária, tal como os provimentos cautelares, gere impedimento à reeleição do candidato que se vê obrigado a assumir a prefeitura, é admitir a possibilidade de interferência direta do Poder Judiciário nas eleições, de modo a permitir a criação de inelegibilidade futuras às quais o candidato não deu causa, nem por ação e nem por omissão.



    Na espécie, o recorrente elegeu-se Vice-Prefeito no pleito de 2012. Entre 28/4/2016 e 10/5/2016, substituiu o Prefeito por 13 dias, tendo em vista o afastamento deste por decisão cautelar proferida por autoridade judicial em ação de improbidade. Posteriormente, foi eleito Prefeito nas disputa de 2016 e, nas eleições de 2020, foi o candidato mais votado para a chefia do Executivo Municipal, recebendo o expressivo percentual de 50,10% dos votos válidos, haja vista que em municípios com menos de 200 mil habitantes, como se verifica neste caso, há somente um turno de votação, o que possibilita a eleição de candidatos com percentual inferior à 50% dos votos válidos.



    Assim, cabe decidir se o Judiciário pode anular uma eleição, porque o candidato mais votado em 2020, e que teve a qualidade de sua gestão endossada por mais da metade dos votantes, não merece obter o seu registro de candidatura, por ter cumprido uma decisão judicial em 2016 e substituído o então Prefeito por 13 dias ou realizar um temperamento no caso concreto, tendo em vista que a inelegibilidade funcional não foi criada pelo recorrente e que o curto período que permaneceu no exercício do cargo em 2016 não foi realizado nenhum ato de gestão?



    Estamos sob um novo tempo, inspirados no novo Código de Processo Civil, no qual se clama ao Magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, o atendimento “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (art. 8º do CPC), não só nas questões cíveis, mas também na seara eleitoral (art. 15 do CPC). 



    Destaco, por oportuno, que o fim social de uma eleição é a preservação da soberania popular, sendo está exercida por meio do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos art. 14 da CF/1988). 



    A legitimidade dos representantes do povo radica em eleições, cuja base é o sufrágio geral, igual, direto e secreto, que não pode sofrer qualquer restrição em termos de sexo, raça, rendimento, instrução ou ideologia.



    O voto há ter também imediatidade, isto é, deve defluir diretamente da vontade do eleitor, sem intermediação de quem quer que seja, e mostrar-se livre de pressões de qualquer espécie. Tal afirmação revela que a missão fundamental que a nossa Constituição comete à Justiça Eleitoral é a de garantir que a vontade popular possa expressar-se da forma mais livre possível.



    Assim, o Poder Judiciário não deve estimular a esterilizante judicialização da política, deixando que seus atores, conquanto não desbordem os lindes da legalidade, resolvam as respectivas disputas na arena que lhes é própria, de modo a permitir que a tenra planta da democracia, semeada pelos constituintes de 1988, possa encontrar forças em suas próprias raízes. 



    Dessa forma, no presente caso, entendo que a negativa do registro de candidatura ao recorrente, encontra-se desproporcional e sem qualquer razoabilidade. Pois sua inelegibilidade funcional não decorre da prática de atos ilícitos ou abuso de poder, mas, sim, por ter cumprido decisão judicial que teve como consequência a assunção das funções de chefia do Executivo local por apenas 13 dias, nos quais não teria realizado qualquer ato de gestão.



    Isso posto, dou provimento ao recurso para afastar a causa de inelegibilidade do § 5° do art. 14 da Constituição Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator